Tribunal: TJPA
Processo: 0007016-21.2017.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007016-21.2017.8.14.0009

EMBARGANTE: ROSIVAN DA SILVA CUNHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – PLEITOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE

ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO –
Não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que suscitou, nesta ordem, o afastamento da medida de internação, fixada pelo juízo
a quo
,

pelo prazo de 03 (três) anos, substituindo-a pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias e ainda que fosse determinado o tratamento ambulatorial,

foram devidamente e exaustivamente enfrentadas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora, inexistindo

na sentença recorrida teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento, de ofício, sendo o recurso em tela, utilizado para rediscutir matéria. Ademais,
quanto ao pedido apresentado nos aclaratórios, em que o embargante requer
a aplicação de avaliação biopsicossocial, sendo indicado o melhor tratamento à pessoa acometida de transtorno mental,
verifica-se que o pedido
trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração. Precedentes colacionados;
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSIVAN DA SILVA CUNHA
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID

17386004
)

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento,

mantendo a

sentença

proferida pelo juízo sentenciante que determinou a imposição de medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia pelo prazo de 03 (três) anos, com fundamento nos arts. 96, I e 97, §1°, do Código Penal.

Requer o embargante, em síntese, o acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de omissão na decisão embargada, afirmando que não houve manifestação quanto a tese apresentada no recurso de apelação, no que diz respeito ao pedido de afastamento do prazo de 03 (três) anos na aplicação da medida de segurança. Postula, por meio dos aclaratórios a realização de avaliação biopsicossocial em face do embargante.

Por tais motivos, requer a modificação da decisão guerreada, sendo sanadas as omissões apontadas, afastando-se o prazo mínimo de 03 (três) anos para a duração da medida de segurança e que seja determinada a aplicação de avaliação biopsicossocial, sendo indicado o melhor tratamento à pessoa acometida de transtorno mental.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recursos aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, pois inexiste obscuridade, contradição e omissão a ser sanada no acórdão combatido.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente no recurso de apelação, momento em que este suscitou, o
afastamento da medida de internação
, fixada pelo juízo
a quo
em
03 (três) anos
, substituindo-a pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias e ainda que fosse determinado o tratamento ambulatorial do ora embargante, foram devida e exaustivamente enfrentadas e julgadas improcedentes, à unanimidade de votos, pela 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA
–
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PELO PERIÓDO DE 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E SUBSTITUIÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL
–
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO APELANTE EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 96, I C/C ART.97, §1, AMBOS DO CP
. Inviável, a reforma da decisão para que seja estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para internação e substituição da medida por tratamento ambulatorial a ser realizado em Centro de Atenção Psicossocial, uma vez a perícia de verificação de sanidade mental, constatou que o apelante demonstra exaltação ao ser questionado sobre o crime de homicídio qualificado, que cometeu contra uma idosa de quase 70 (setenta) anos de idade, bem como, apresenta humor instável e baixo liminar a tolerância e, não pode ser contrariado, circunstâncias que demonstram que o apelante é potencialmente perigoso, sendo arriscado colocá-lo, neste momento, em tratamento ambulatorial, pois o provimento da medida representa riscos a integridade física dos profissionais ou até dos familiares que mantenham contato com o recorrente.

Por certo, o magistrado não é obrigado a determinar o tratamento ambulatorial, se as circunstâncias do caso concreto recomendarem a imposição de internação do acusado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, atendendo ao que dispõe os arts. 96, I e 97, §1°, do CP. Ademais, a medida de segurança de internação fixada pelo juízo criminal, foi determinada por 03 (três) anos, precisamente em 07/06/2021, período ainda não cumprido, sendo consignado pelo juízo
a quo
que o apelante deverá ser submetido à avaliação periódica, logo, dentro do prazo previsto na legislação em vigor, não havendo, qualquer ilegalidade na decisão combatida pela defesa. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetivam os embargantes a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Aliás, neste ponto, ressalta o
custos legis:

“Observa-se que o embargante quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Embora tenham sido opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar contidos, obrigatoriamente, em uma das hipótese supracitadas, o que não se verifica no presente caso.

Ainda, extrai-se do art. 620, do CPP, que cabe ao próprio embargante demonstrar em quais pontos o v. acordão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, para que se torne evidente qual parte da decisão merece correção. Entretanto, percebe-se que o embargante pretendente única e exclusivamente rediscutir o mérito já julgado pelo E. Tribunal, o que se mostra incompatível com o recurso ora interposto”.
(ID 18354963, fl. 436).

Quanto ao pedido apresentado nos aclaratórios, em que o embargante suscita
a aplicação de avaliação biopsicossocial, sendo, assim, indicado o melhor tratamento à pessoa acometida de transtorno mental,
entende esta relatora que o pedido em questão
trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração.

Sobre o assunto, trago o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO –
Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ
– EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de
ID
17386004
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024